Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000139-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA – HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo
expert
. Agravo a que se nega provimento.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” de n.o
0001371-52.2009.8.11.0082
,
homologou a proposta de honorários periciais oferecida pelo Sr. Perito, da seguinte forma (ID. 68872114 – processo de origem, n.o 0001371-52.2009.8.11.0082):

“
Vistos.

Cuida-se de ação de execução de obrigação de fazer proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre a parte executada e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Em razão da revelia da parte executada, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apresentando a respectiva memória de cálculo.

Contudo, em razão da referida memória de cálculo ter sido elaborada observando os valores originais contidos na Cláusula Primeira do TAC, esse Juízo determinou a realização de prova pericial, em forma de vistoria a ser realizada fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a fim de averiguar o tal da área recuperada e a quantidade que ainda se encontra degradada.

Todavia, a parte executada comparece nos autos comunicando a interposição de agravo de instrumento, visto que se sentiu lesado em seu direito ao contraditório, tendo em vista que a vistoria foi realizada sem a intimação das partes para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Assim, em juízo de retratação, houve a modificação da decisão agravada para determinar a realização de prova pericial, nos moldes almejados pela parte executada (CPC, art. 464 e seguintes).

A parte executada apresentou quesitos no Id. 37149252 – Pág. 04, enquanto o Estado de Mato Grosso se manifestou no Id. 37149252 – Pág. 16, nomeando assistente técnico no Id. 39578900 – Pág. 17.

A nomeação do Perito Judicial LINDOMAR ROCHA RODRIGUES se encontra no Id. 37149256, tendo apresentado a proposta de honorários nos Ids. 54671414 e 54671422, no valor de R$17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais).

O Estado de Mato Grosso se manifestou contrário aos valores no Id. 55175293, tendo ratificado sua manifestação no Id. 63140701, mesmo após o Perito ter apresentado esclarecimentos no Id. 58645577.

A parte executada, intimada sobre a proposta de honorários, não se manifestou.

É o relato. DECIDO.

De início, imperioso registrar que, por ser considerada meio de prova complexo, a produção da prova pericial exige do Magistrado que sejam observados um conjunto de fatores para a sua concretização, desde a escolha e nomeação do perito, a formulação dos quesitos, definição do prazo, dentre outros, tudo em consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse sentido, consoante dispõe o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do perito que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, situação evidenciada no presente caso, sendo ambas as partes, portanto, responsáveis pelo pagamento proporcional da prova técnica.

Diante de tais premissas,
HOMOLOGO
o valor apresentado pelo perito judicial –
R$17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais)
–, por entender pertinente o valor exigido diante do trabalho a ser realizado. Ademais, não obstante as razões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, entendo que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a sua redução, ainda mais diante das tarefas a serem desempenhadas pelo perito, descritas em sua proposta.

INTIME-SE
a parte executada para depositar os 50% dos honorários periciais que lhe competem em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, nos termos do art. 95, §1o, do Código de Processo Civil.

Com o seu pagamento,
INTIME-SE
o profissional para indicar data para realização dos trabalhos (art. 474, CPC) no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, prazo hábil para a intimação das partes, bem como seus dados bancários para a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor correspondente a 50% dos honorários periciais.

Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação do laudo em cartório, contados a partir da data agendada para a perícia, respondendo os quesitos formulados. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1o).

INTIMEM-SE as partes do início dos trabalhos periciais, a fim de que possam acompanhar a realização da perícia, caso entendam necessário.

Atente-se que a presente decisão servirá de título executivo judicial (CPC, art. 515, inciso I), para execução dos 50% (cinquenta por cento) dos honorários devidos pela Fazenda Pública, podendo ser executada nesta Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá (CPC, art. 516, inciso II), desde que observado o procedimento para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (CPC, artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil).

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que
“(...)
deve haver uma redução da quantidade de horas para a elaboração das peças técnicas tais quais a dinâmica das imagens,

pois as mesmas integram o próprio trabalho de elaboração do laudo pericial e resposta aos quesitos, ou seja, encontram-se em duplicidade (descrita nos dois itens),
de modo que não se justifica a destinação de 16 horas para isto e mais 30 horas para elaboração do laudo
”
.

Outrossim, pontua que:

“
- Veja a descrição das atividades para as quais destinadas 16hrs:

"É importante esclarecer que, as atividades acima tratam-se de peças técnicas de análises, quantificações e definição de parâmetros que subsidiarão na elaboração do laudo."

- Por sua vez, veja-se a descrição das atividades de elaboração do laudo:

“Na elaboração do laudo, será apresentado o objetivo, os locais periciados, a metodologia aplicada para o levantamento técnico, a apresentação de registro fotográfico dos locais periciados, análises de documentos constantes nos autos, detalhamento das peças técnicas, com as respectivas análises, quantificações e apresentação dos parâmetros que definirão quais áreas foram recuperadas ou não e ainda, como parte da metodologia aplicada, apresentar se os procedimentos aplicados na recuperação dessas áreas atenderam as atividades proposta no TAC.”

Argumenta que

“(...) o valor de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais) se revela de todo incompatível com a realização da perícia pretendida visto que, devem ser excluídas as horas em duplicidade descrita nos dois itens, bem como as 03(três) horas destinadas para "análises de documentos e nos arquivos vetoriais de LAU"
.

Salienta que os honorários periciais devem ser fixados em parâmetros razoáveis e compatíveis com as atividades a serem desempenhadas pelo
expert
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
À luz do exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”
.

A parte agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 124671669).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pela manutenção da decisão agravada (ID. 130555674).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” de n.o
0001371-52.2009.8.11.0082
,
homologou a proposta de honorários periciais oferecida pelo Sr. Perito.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos nas razões recursais, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque o objetivo da perícia designada pelo juízo singular é analisar se houve a recuperação da área degradada, relativa ao TAC executado na demanda de origem, no qual a parte executada, ora agravada, comprometeu-se a recuperar 31,12 (trinta e um vírgula doze) hectares de área de preservação permanente.

O perito nomeado pelo juízo
a quo
apresentou sua proposta, constante do ID. 54671422 (processo n.o 0001371-52.2009.8.11.0082), na qual especificou as horas a serem trabalhadas e o valor a ser cobrado, detalhando os serviços a serem realizados, da seguinte forma:

-
Diligência a SEMA-MT para carga dos processos administrativos da LAU para cópia digital de dados e documentos – 01h00

- Analises de documentos e nos arquivos vetoriais LAU – 03h00

- Vistoria técnica pericial na área em discussão – 04h00

- Obtenção de insumos junto INPE – 01h00

- Processamento de dados e elaboração de mapa imagem no ano de 2002, 2008 e da época da perícia. Elaboração de mapa temático para detalhar as áreas recuperadas e a não recuperadas – 16h00

- Elaboração do laudo pericial e respostas aos quesitos – 30h00

- TEMPO TOTAL GASTOS NAS ATIVIDADES 55:00

Assim, considerando a remuneração base de R$ 300,00 (trezentos reais) por hora trabalhada, além do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de despesas com deslocamento, fixou sua proposta no montante de R$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais).

Inconformada, a parte agravante impugnou a quantia solicitada pelo
expert
(ID. 55175293 – processo 0001371-52.2009.8.11.0082).

Em resposta, o Sr. Perito juntou, por via da peça encartada no ID. 58645577 (processo n.o 0001371-52.2009.8.11.0082), esclarecimentos acerca da proposta, nos seguintes termos:

“
LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, Engenheiro Florestal, portador do CREA/MT N° 6.772/D, perito nomeado por
Vossa Excelência
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
supracitada, a qual encontra-se em discussão nesta
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
, tendo em vista a solicitação da Exequente para adequação da proposta de honorários e melhor detalhamentos dos itens, retirando a subjetividade do entendimento dos serviços a serem realizados para a elaboração do laudo pericial. Diante disso, venho por meio deste apresentar

a Vossa Excelência as justificativas técnicas necessárias para o melhor entendimento.

As atividades relacionadas e a quantidade de 16 horas descritas no quadro 1.1 da proposta, se refere a busca de imagens de satélites dos anos de 2002, 2008 e atual, processamento das imagens, interpretação visual e vetorização (shapefile) das áreas de preservação permanentes degradadas - APPD recuperadas e não recuperadas, bem como suas respectivas quantificações. Em seguida, serão elaborados mapas temáticos detalhando essas áreas APPD e fazendo inferência entre as atividades propostas no TAC e as executadas em campo. Além disso, serão tabulados os dados amostrais coletados em campo com os resultados da quantidade de morfotipos, riqueza de regenerantes e porcentagem de solo exposto. É importante esclarecer que, as atividades acima tratam-se de

peças técnicas de análises, quantificações e definição de

parâmetros que subsidiarão na elaboração do laudo.

As atividades designadas de 30 horas serão para a elaboração do laudo pericial e respostas aos quesitos. Na elaboração do laudo, será apresentado o objetivo, os locais periciados, a metodologia aplicada para o levantamento técnico, a apresentação de registro fotográfico dos locais periciados, análises de documentos constantes nos autos, detalhamento das peças técnicas, com as respectivas análises, quantificações e apresentação dos parâmetros que definirão quais áreas foram recuperadas ou não e ainda, como parte da metodologia aplicada, apresentar se os procedimentos aplicados na recuperação dessas áreas atenderam as atividades proposta no TAC. E por fim, a conclusão do laudo afirmando o quanto de áreas foram recuperadas e responder todos os quesitos apresentados nos autos.

Informo ainda que, geralmente para a elaboração do laudo e produção de provas periciais, gasta-se em torno de 160 horas (20 dias), no entanto, para não onerar e inviabilizar essa proposta, propus o quantitativo total de horas inferior ao tempo real que possivelmente consumirei, isto posto, com o propósito em atender mais uma vez esta Vara Especializada.

Diante da complexidade deste trabalho, do tempo despendido para execução de cada atividade, mantenho a proposta de honorários apresentada.

Termos em que espera deferimento.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Assinada digitalmente)

Lindomar Rocha Rodrigues

CREA-MT: 6.772-D

Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho

Especialista em Georreferenciamento/Geomática

Especialista em Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais
”.

Nas razões recursais, a parte agravante assevera que, na proposta em comento, há duplicidade de algumas horas apontadas como necessárias para a realização da perícia, sob os seguintes argumentos:

“
- Veja a descrição das atividades para as quais destinadas 16hrs:

"É importante esclarecer que, as atividades acima tratam-se de peças técnicas de análises, quantificações e definição de parâmetros que subsidiarão na elaboração do laudo."

- Por sua vez, veja-se a descrição das atividades de elaboração do laudo:

“Na elaboração do laudo, será apresentado o objetivo, os locais periciados, a metodologia aplicada para o levantamento técnico, a apresentação de registro fotográfico dos locais periciados, análises de documentos constantes nos autos, detalhamento das peças técnicas, com as respectivas análises, quantificações e apresentação dos parâmetros que definirão quais áreas foram recuperadas ou não e ainda, como parte da metodologia aplicada, apresentar se os procedimentos aplicados na recuperação dessas áreas atenderam as atividades proposta no TAC.”

Entretanto, do exame da questão posta, especialmente da descrição das tarefas a serem desempenhadas, constata-se, por uma simples leitura da manifestação acima transcrita, que inexiste referida duplicidade.

Além disso, em que pese a argumentação de que devem ser desconsideradas
“
as 03(três) horas destinadas para "análises de documentos e nos arquivos vetoriais de LAU", haja vista que tal atividade já está descrita também como atividade integrante da elaboração do laudo
”
, não é o que se verifica nas manifestações do
expert
nomeado, dantes transcritas.

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Todavia, ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, não há norma processual que determine como deve ser feito o cálculo dos honorários periciais.

Assim, tal incumbência acaba sendo desempenhada pelo juiz, com base nos quesitos formulados pelas partes, na extensão do trabalho a ser desempenhado, ouvidos os interessados, bem como tomando por base a proposta de honorários apresentada pelo
expert,
além dos
fatores relativos à relevância da prova para o
processo
, a dificuldade, as particularidades e a profundidade do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos, a qualificação profissional do perito, sem deixar de lado, também, a condição financeira das partes.

In casu
, o profissional nomeado justificou, na sua proposta, quais são os procedimentos executados:

-
Diligência a SEMA-MT para carga dos processos administrativos da LAU para cópia digital de dados e documentos – 01h00

- Analises de documentos e nos arquivos vetoriais LAU – 03h00

- Vistoria técnica pericial na área em discussão – 04h00

- Obtenção de insumos junto INPE – 01h00

- Processamento de dados e elaboração de mapa imagem no ano de 2002, 2008 e da época da perícia. Elaboração de mapa temático para detalhar as áreas recuperadas e a não recuperadas – 16h00

- Elaboração do laudo pericial e respostas aos quesitos – 30h00

- TEMPO TOTAL GASTOS NAS ATIVIDADES 55:00

Portanto, considerando a remuneração base de R$ 300,00 (trezentos reais) por hora trabalhada, além do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de despesas com deslocamento, fixou sua proposta no montante de R$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais).

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem posicionado acerca do tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – TOMBAMENTO DE VEÍCULO – PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS – HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert. Agravo interno prejudicado.

(TJ-MT 10048901620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS
PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça
.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
.
A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada
.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”

(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL –
HONORÁRIOS
PERICIAIS –DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DA PROPOSTA DO PERITO

– DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica
.
(TJ-MT 10008892220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 31/03/2021)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023